Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, deixou consignado que “(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.”
2. No caso em apreço, considerando que a decisão agravada reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade por parte do agravante, mostra-se correta a decretação de indisponibilidade de seus bens.
3. Ademais, o atual estágio processual não permite um avanço no acervo probatório carreado aos autos da ação originária, devendo-se perquirir, num primeiro juízo, ainda que sumário, sobre a existência de “fortes indícios”, estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados na ação originária, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias ou fatos que se pretende provar.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.